Tribunal: STF
Processo: ARE 1431787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados por meio de convênio e à configuração de atos de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.